Tribunal: TJDFT
Processo: 0722635-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0722635-59.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MANOEL MAXIMIANO JUNQUEIRA FILHO RECORRIDO: ESTADO DE SÃO PAULO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. POLO PASSIVO DA DEMANDA. ESTADO DA FEDERAÇÃO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL DO RESPECTIVO ENTE DA FEDERAÇÃO. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SÃO PAULO. ADI’S N.o 5.492 E 5737. INCONSTITUCIONALIDADE DA INTERPRETAÇÃO DO ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. REMESSA DOS AUTOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO E AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento. 2. O art. 52, parágrafo único, do CPC preconiza que: “Se o Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado”. 3. Contudo esta previsão legal foi objeto de discussão na Ação Direta de Constitucionalidade - ADI n.o 5.492 e n.o 5.737 ajuizada pelos Governos do Rio de Janeiro e Distrito Federal no Supremo Tribunal Federal, tendo sido encerrado o julgamento em 24/04/2023, com o entendimento de restrição da competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do Estado-membro ou do DF que figure como réu. 4. Assim, por maioria absoluta dos votos, decidiu-se por reconhecer a inconstitucionalidade de interpretação dos artigos 52, parágrafo único, e 46, parágrafo 5o, do CPC/2015 e dar-lhes interpretação conforme a Constituição, exarando a seguinte tese: “é inconstitucional a regra de competência que permita que os entes subnacionais sejam demandados perante qualquer comarca do país, devendo a fixação do foro restringir-se aos seus respectivos limites territoriais”. 5. A atribuição de competência para uma Vara Cível da Justiça do Distrito Federal, no presente caso, não pode ser logicamente concebida, pois, de acordo com o exposto, trata-se de competência absoluta da Justiça do Estado de São Paulo. Assim, aplicando-se o entendimento adotado pelo STF ao presente caso concreto, tem-se que a ação de indenização proposta contra o estado de São Paulo deve ser processada em Vara da Fazenda Pública do próprio Ente Federativo, já que é onde se localiza o Estado-membro que figura como réu. 6. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e DESPROVIDO. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sustentando a necessidade de modulação temporal de efeitos das ADIs 5.492-DF e 5.737/DF. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 5o, inciso I, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 52, parágrafo único, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025